Tribunal: TJDFT
Processo: 0754875-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754875-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ELIZABETH TRINDADE BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF contra decisão (ID 181467471) da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ELIZABETH TRINDADE BARBOSA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões (ID 54711343), alega que: 1) o cumprimento de sentença deve ser suspenso para aguardar o julgamento do Tema 1169 dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ; 2) há necessidade de liquidação prévia; 3) o crédito individual de cada exequente passa pela definição da alíquota incidente e da forma de apuração do montante efetivamente retido dos contracheques do servidor; 4) a correção do débito deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para aguardar o desfecho do julgamento do tema 1169 pelo STJ ou determinar a correção do débito com aplicação do INPC até a 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil - CPC. Todavia, há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto. O presente título executivo, proferido na ação coletiva 0704860-45.2021.8.07.0018, condenou o IPREV e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL, “a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019”. No caso, a sentença já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. A propósito, e a apenas a título ilustrativo, registrem-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169. AÇÃO COLETIVA 0704860-45.2021.8.07.0018. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TÍTULO COLETIVO GENÉRICO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. No julgamento do Tema 1169, o Superior Tribunal de Justiça busca definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. 2. No caso dos autos, não se trata de Sentença exequenda genérica. Com efeito, houve a delimitação correta do seu alcance subjetivo, bem como suficiente determinação quanto seu alcance objetivo. Inaplicabilidade do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça ao caso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1796873, 07449525120238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023)” - grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO CABIMENTO. DISTINGUISHING. 1. O Tema n. 1.169 do STJ consiste em definir "se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Na hipótese dos autos, o título executivo judicial oriundo da ação coletiva, acobertado pela coisa julgada e objeto do cumprimento de sentença, não condicionou a restituição dos valores à prévia liquidação. Nota-se, ainda, que a sentença estabeleceu o índice de correção monetária a ser aplicado e o período a partir do qual a contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS deve ser restituída aos servidores. 3. Estabelecido o distinguishing, conclui-se que o presente cumprimento de sentença não está alcançado pela suspensão determinada no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1795231, 07333454120238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 28/12/2023)” - grifou-se Logo, como a matéria não versa sobre o tema repetitivo em análise pelo STJ, não há razão para o sobrestamento. A decisão também não merece reparos quanto aos parâmetros para a atualização do débito. Os critérios adotados foram estabelecidos de forma adequada no julgamento da apelação do processo de origem, que determinou a correção do débito pelo INPC até 09/12/2021, quando passará a incidir a taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Portanto, correta a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator